Tribunal: TCU
Processo: 032.114/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11418/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.114/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Lima de Almeida (XXX.140.433-XX); Ana Karenina Oliveira Scherer (XXX.996.703-XX); Jaeder Machado de Araujo (XXX.446.836-XX); Luiz Carlos Melo da Cunha (XXX.242.114-XX); Marcos Antonio Farias (XXX.602.811-XX); Maria de Fatima da Trindade (XXX.442.744-XX); Mario Luis Miglioli (XXX.004.007-XX); Oneide Medeiros Nunes de Gregorio (XXX.024.064-XX); Paulo Henrique Mendes de Moura (XXX.151.683-XX); Rosinaldo Santos Wanderley (XXX.184.642-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.